Tribunal: STF
Processo: ARE 1320552
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE DO DELITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL DÚVIDA QUE SE DECIDE EM FAVOR DA SOCIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Em homenagem ao princípio in dubio pro societate, tratando-se de crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes de autoria e provas de materialidade delitivas, a sentença de pronúncia é medida jurídica que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado das provas produzidas.
    2. In casu, os depoimentos colhidos na fase persecutória evidenciam o relacionamento conturbado da vítima com o Recorrente, bem como a existência de prévias ameaças e agressões físicas, circunstâncias que corroboram o posicionamento adotado pelo juízo a quo.
    3. Recurso não provido” (pág. 67 do documento eletrônico 9).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 11-15 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 5°, LVII, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “Na hipótese, a materialidade do delito está caracterizada no Laudo Necroscópico de fls. 41/45. 
    No que concerne à autoria, há indícios suficientes para justificar a pronúncia do acusado, sobretudo diante dos depoimentos colhidos na fase persecutória (fls. 11/20 e 63/69), nos quais os declarantes narram os fatos e relatam o inúmeras outras circunstâncias que evidenciam agressões e ameaças pretéritas, feitas pelo recorrente contra a vítima.
    Neste ponto, ressalte-se que, para firmar seu posicionamento, não deve o julgador monocrático embasar sua decisão tão somente nas provas colhidas no decorrer da audiência de instrução, sendo prudente a análise global do conjunto probatório, incluindo-se as evidências apuradas no procedimento investigativo, sem que isso configure ofensa ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal.
    Portanto, não obstante a tese sustentada pela defesa, havendo dúvida quanto à dinâmica do ocorrido, devem os fatos serem submetidos à apreciação do Conselho de Jurados, a quem incumbe, constitucionalmente, a tarefa de definir qual versão merece preponderar” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.083.696-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.145-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Artigos 121, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Sentença de pronúncia. Indícios da materialidade, autoria e qualificadoras. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Dispositivos constitucionais ditos violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 7. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE 1.259.410-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator